Tribunal: TJMT
Processo: 1019177-13.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019177-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SIDNEY ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 051.514.401-01 (ADVOGADO), SIDINEI SEBASTIAO - CPF: 011.066.571-60 (AGRAVANTE), NACIONAL SOLAR LTDA - CNPJ: 32.371.146/0004-82 (AGRAVADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (AGRAVADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO DE USINA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, MEDIANTE FINANCIAMENTO – TRANSCURSO DE MAIS DE UM ANO DA CONTRATAÇÃO SEM CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA CONTRATADA – SUSPENSÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO E VEDAÇÃO A NEGATIVAÇÃO/PROTESTO DO NOME DO ADQUIRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO POR PRODUTO E SERVIÇO NÃO ENTREGUES –
RECURSO PROVIDO.

Segundo os preceitos do princípio constitucional da razoabilidade se, depois de mais de um ano da contratação e do pagamento parcial do preço, a contratante não teve os equipamentos da usina de energia solar fotovoltaica devidamente instalado nos termos do pactuado, deve ser deferida a tutela de urgência em que se postula a sustação provisória da exigibilidade das parcelas do financiamento que viabilizou o negócio, assim como a vedação à negativação e ao protesto do nome.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019177-13.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SIDINEI SEBASTIÃO

AGRAVADO: NACIONAL SOLAR LTDA, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

Colenda câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
SIDINEI SEBASTIÃO,
contra a decisão proferida nos
autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico e inexistência de débito c/c danos morais e danos materiais
nº 1006001-41.2024.8.11.0040, ajuizada em desfavor de
NACIONAL SOLAR LTDA, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO,
a qual indeferiu a tutela de urgência de abstenção dos pagamentos do financiamento, bem como a não inclusão do nome do recorrente nos Órgãos de proteção ao crédito.

Narra a recorrente que contratou a empresa
NACIONAL SOLAR LTDA
para a prestação do serviço e o devido fornecimento de materiais necessários à implantação sistema de energia fotovoltaica, cuja aquisição foi financiada pelo
BANCO LOSANGO S.A
, após mais de 01 (um) ano, não entregou o devido equipamento.

Relata que “
o periculum in mora se consubstancia na urgência do Requerente em obter a antecipação pleiteada, uma vez que o financiamento realizado, e os pagamentos já efetuados a financeiras, por um serviço que não recebeu e que já foi pago a primeira Requerida”.

Assevera que “
o Autor, está pagando valores exorbitantes, o que está comprometendo sua renda familiar, pois quando contratou a empresa Requerida, jamais imaginou que iria passar por essa situação, além do mais, o Autor não estava preparado para pagar a parcela de financiamento e a fatura de energia elétrica. O fomus boni iuris, está na eminência na inscrição do Requerente no cadastro de restrição ao crédito, por um débito evidentemente indevido, pois não houve a prestação do serviço e o devido fornecimento de materiais do sistema de energia solar”.

Ao arremate, pontua que apesar de não lhe ter sido entregue aquilo que contratou, a instituição financiadora vem efetuando a cobrança das parcelas do empréstimo.

Com tais argumentos, pugnou pela antecipação da pretensão recursal, para o fim de se determinar a imediata suspensão da cobrança das parcelas vencidas do financiamento e aquelas a vencer, bem como para vedar o lançamento do nome do requerente em órgãos de proteção ao crédito.

Preparo recursal recolhido – Id. 226282776.

Concedida à medida liminar – Id. 226987185.

Ausente as contrarrazões.

É o essencial.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado,
cuida-se de

Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
SIDINEI SEBASTIÃO,
contra a decisão proferida nos
autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico e inexistência de débito c/c danos morais e danos materiais
nº 1006001-41.2024.8.11.0040, ajuizada em desfavor de
NACIONAL SOLAR LTDA, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO,
a qual indeferiu a tutela de urgência de abstenção dos pagamentos do financiamento, bem como a não inclusão do nome do recorrente nos Órgãos de proteção ao crédito.

O recurso merece acolhimento.

Isso porque, quando do Julgamento do Agravo de Instrumento n. 1027966-35.2023.8.11.0000, esta Eg. Câmara debruçou-se sobre matéria idêntica, inclusive reconhecendo a desmazela da empresa adversa a qual, pela leitura do contrato
sub judice
encontra-se pendente de entrega e instalação do equipamento a mais de 01 (um) anos.

A proposito, a ementa do acordão destacado:

“AGRAVANTE(S):

D. P. BARBOSA (PANIFICADORA E CONFEITARIA CLARA BELA)

AGRAVADO(S):

SOLFÁCIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO DE USINA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, MEDIANTE FINANCIAMENTO –
TRANSCURSO DE MAIS DE UM ANO DA CONTRATAÇÃO SEM CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA CONTRATADA – SUSPENSÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO E VEDAÇÃO A NEGATIVAÇÃO/PROTESTO DO NOME DO ADQUIRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO POR PRODUTO E SERVIÇO NÃO ENTREGUES
–
FINANCIADOR CONSTITUÍDO PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO DOS BENS FINANCIADOS – CIRCUNSTÂNCIA QUE LHE EXIGIA MAIOR CAUTELA NA LIBERAÇÃO DO CAPITAL – SUSTAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO – RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO
.
(N.U 1027966-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)”.

Aliás, em pesquisa simples ao sistema de busca do PJe foi possível constatar que há já algumas dezenas de ações similares movidas contra a NACIONAL SOLAR, nas mais variadas comarcas deste Estado, como por exemplo os processos de ns. 1000851-84.2024.8.11.0006 (Cáceres), 1000804-08.2024.8.11.0040 (Sorriso), 1000123- 43.2024.8.11.0006 (Cáceres), 1000873-60.2024.8.11.0001 (Pontes e Lacerda), 1004690- 33.2023.8.11.0013 (Capital), 1010192-66.2023.8.11.0040 (Cáceres), 1005258- 49.2023.8.11.0013 (Pontes e Lacerda), etc.

Assim, não há dúvida de que o recurso está a merecer a guarida almejada ante o
periculum in mora
, tal qual o
fumus boni iuris
, haja vista que a recorrente autor não pode correr o risco de ter seu nome protestado ou negativado pelo não pagamento do financiamento – o que certamente implicaria em sérias com consequências à sua atividade – se a contraprestação exigível, qual seja, a instalação da usina fotovoltaica contratada que não foi cumprida e, ao que tudo indica, não será efetivada em espaço de tempo razoável.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO ao recurso, confirmando a tutela recursal deferida no Id. 226987185,
para suspender a exigibilidade do contrato de financiamento perante a instituição financeira, bem como para vedar a negativação e/ou o protesto do nome do recorrente até ulterior deliberação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024